Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-66.2021.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO. EDIFÍCIO PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETIVO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO (RESP 1.166.561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. ILICITUDE INCONTROVERSA. CONTROVÉRSIA. TEMA 414 DO STJ. DISTINGUISHING. MÉTODO DE CÁLCULO HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 407 DO STJ. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. ENQUADRAMENTO. UNIDADE DE CONSUMO ÚNICA. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFAÇÃO DE ÁGUA. TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MODULAÇÃO DO INDÉBITO. AJUSTAMENTO À REGULAÇÃO NORMATIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODULADOS.
1. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, a despeito de legitimadas a aferição e a cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor, mas provido de mais de uma unidade autônoma, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita.
2. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautada pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei.
3. Apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido no ambiente de condomínio residencial provido de medidor único, considerando para tanto o número de unidades erigidas no edifício multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido pelos atos editados pelo órgão setorial, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ).
4. Cingindo-se a controvérsia a impugnar o método de cálculo adotado para respaldar a procedência de pretensão volvida à repetição de indébitos, porquanto aplicada metodologia híbrida e considerada vedada consoante entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se amoldando linearmenteo caso concreto ao entendimento vinculante firmado, imperativo se proceder ao distinguishing da hipótese em concreto da tese firmada em observância às peculiaridades que a pautam.
5. Apreendido que o autor afigura-se como condomínio que, conquanto composto por diversas unidades autônomas, dispõe de um único hidrômetro, remanesce impassível que sejam enquadradas como unidades usuárias residenciais com mais de uma unidade de consumo, porquanto evidenciada a conjuntura de que, estando atendido por ligação unitária de água, as unidades autônomas e o ente condominial figuram, respectivamente, como unidades usuárias com apenas uma unidade de consumo, submetendo-se, portanto, à cobrança de tarifação de água nos moldes do método de cálculo preconizado no artigo 106, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA.
6. A adoção de metodologia de cálculo híbrida – consubstanciada pela aferição do valor concernente ao consumo real de água, dividido pela quantidade de unidades autônomas que compõem o condomínio e, posteriormente, enquadrado na tabela progressiva atinente às faixas de consumo – enseja a germinação de situação injurídica, porquanto ensejaria favorecimento à parte consumidora, pois lograria fruir das metodologias de cálculo pertinentes às tarifas de água unicamente naquilo que lhe fosse benéfico.
7. Divisando-se hipótese de fomento de serviços de água e esgotamento a unidades usuárias com apenas um aparelho medidor de consumo, ressoa inexorável que o método de cálculo a ser aplicado para aferição da tarifação devida, em contraprestação aos serviços prestados, deve ser fixado em consonância com as categorias de usuários e as faixas de consumo delineadas pela tabela progressiva da concessionária (STJ, Súmula 407).
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Unânime.